Tribunal: TJPA
Processo: 0805294-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10487 - Habitação
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805294-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZELIO ALVES DE SA

AGRAVADO: BURITI IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIALÉTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Zélio Alves de Sá contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Buriti Imóveis Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução, mantendo os efeitos da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, inclusive com expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização de arrombamento e reforço policial. O agravante alegou nulidade do acordo por cláusulas supostamente abusivas, cumulação indevida de obrigações de fazer e pagar, inexequibilidade do título, direito de indenização por benfeitorias e direito de retenção, pleiteando efeito suspensivo para impedir a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento observa o princípio da dialeticidade, isto é, se apresenta impugnação específica e fundamentada aos fundamentos concretos da decisão agravada, requisito indispensável para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida configura decisão interlocutória, pois foi proferida em fase de cumprimento de sentença, sendo cabível agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, razão pela qual se afasta a preliminar de inadequação da via eleita.

O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos adotados pela decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

As razões recursais do agravante limitam-se a reiterar, de modo genérico, os argumentos da impugnação rejeitada, sem enfrentar diretamente os fundamentos concretos da decisão agravada, como a ausência de especificação das cláusulas abusivas, a possibilidade jurídica da cumulação dos pedidos, a preclusão do direito de retenção e a falta de comprovação das benfeitorias.

A ausência de impugnação específica caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando inviável o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada na Súmula 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com mera repetição das razões anteriormente apresentadas, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.015, parágrafo único; 780; 99, §2º; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no AREsp nº 2172127/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 16/03/2023; STJ, AREsp nº 2144836, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
não conhecer do recurso
, nos termos do relatório, voto e ementa que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zélio Alves de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Buriti Imóveis Ltda., que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução, mantendo os efeitos da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes (ID 138610655).

Em suas razões recursais (ID 25559583) o agravante sustentou, em síntese:
(i) a nulidade da sentença homologatória do acordo por conter cláusulas supostamente abusivas;
(ii) a cumulação indevida de execuções de obrigação de fazer (reintegração de posse) e de pagar (liquidação de valores), em ritos processuais distintos;
(iii) a inexequibilidade do título executivo formado pelo acordo;
(iv) o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, bem como o exercício do direito de retenção, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil;
(v) o risco de lesão grave e irreparável caso fosse cumprido o mandado de reintegração de posse antes do julgamento do recurso, pleiteando, por isso, a concessão de efeito suspensivo.

O agravante requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, além de pleitear, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a reintegração do imóvel (ID 25559583).

A decisão agravada (ID 138610655) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer a validade do título executivo judicial formado pela sentença homologatória do acordo, a possibilidade de cumulação dos pedidos de reintegração e liquidação, e a ausência de comprovação das alegadas benfeitorias para fins de indenização ou direito de retenção, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de mandado de reintegração, com autorização de arrombamento e reforço policial, caso necessário.

Em contrarrazões (ID 26843557), o recorrido Buriti Imóveis Ltda. suscitou preliminares de:
(i) inadmissibilidade do recurso, por erro grosseiro, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto contra sentença, quando seria cabível apelação, conforme a interpretação do art. 1.015 do CPC;
(ii) ausência de dialeticidade, já que as razões recursais limitaram-se a repetir os argumentos da impugnação rejeitada, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta aos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, além da Súmula 182 do STJ;
(iii) impugnou ainda o pedido de justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da condição de hipossuficiência do agravante, conforme o art. 99, §2º, do CPC;
no mérito, sustentou a impossibilidade de rediscutir cláusulas do acordo já homologado por sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A matéria devolvida ao conhecimento deste Colegiado está restrita à análise da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que, rejeitando a impugnação do agravante, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do lote nº 38, quadra 11A, do Residencial Park dos Buritis II, em virtude do descumprimento do acordo homologado judicialmente.

I – Da admissibilidade do agravo de instrumento

Inicialmente, pontuo que a decisão recorrida — ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento da execução — caracteriza-se como decisão interlocutória, passível de ataque mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite o recurso em decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, conforme destaca o AREsp: 2144836, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 21/03/2024.

Rejeito, assim, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões.

II – Da ausência de dialeticidade

Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, cada um dos pontos que serviram de alicerce à decisão recorrida. Trata-se de exigência expressa dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, que condicionam o conhecimento do recurso à demonstração, pelo recorrente, dos fundamentos jurídicos pelos quais entende deva ser reformada a decisão.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça:

“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

A razão de ser do princípio da dialeticidade recursal é garantir efetividade ao contraditório e assegurar à parte contrária e ao julgador a clareza sobre os pontos de insurgência, possibilitando o exame preciso daquilo que efetivamente se pretende reformar. A simples repetição das razões apresentadas em fase anterior, desacompanhada de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão recorrida, constitui ofensa a esse princípio, resultando na inadmissibilidade do recurso.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada (ID 138610655-autos originarios) acolheu integralmente os fundamentos apresentados pela exequente para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente ao consignar que:
(i) o executado não especificou quais cláusulas do acordo homologado seriam abusivas;
(ii) o título executivo (acordo homologado) atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade;
(iii) a cumulação dos pedidos é juridicamente possível, nos termos do art. 780 do CPC;
(iv) o direito de retenção por benfeitorias deveria ter sido arguido na fase de conhecimento, sendo incabível e precluso alegá-lo no cumprimento de sentença; e
(v) a inexistência de qualquer prova sobre as supostas benfeitorias realizadas.

Ocorre que as razões do agravo (ID 25559583) limitam-se a reiterar, de forma praticamente idêntica, as mesmas alegações formuladas na impugnação, como a pretensa abusividade genérica das cláusulas do acordo, a indevida cumulação de execuções e o suposto direito de indenização por benfeitorias,
sem enfrentar especificamente os fundamentos concretos da sentença
, como a ausência de indicação precisa de quais cláusulas seriam ilegais, a preclusão do direito de retenção e a falta de comprovação documental das benfeitorias.

Ademais, o agravante não apresenta qualquer argumentação apta a demonstrar a incorreção do entendimento firmado pelo juízo a quo de que a cumulação atende aos princípios da economia processual e da celeridade (art. 6º do CPC), nem enfrenta a conclusão expressa da decisão de que o título executivo é válido por ter sido formado em acordo homologado por sentença transitada em julgado, razão suficiente, por si só, para repelir as alegações de inexequibilidade do título.

A jurisprudência do STJ confirma o entendimento de que a mera reprodução dos argumentos anteriormente expostos, desacompanhada da impugnação dos fundamentos da decisão agravada, caracteriza ausência de dialeticidade. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Na modalidade do recurso previsto no art. 1 .042 do CPC, "é inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes". Precedente da Corte Especial do STJ. 2. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ . No respectivo agravo, contudo, a parte limitou-se a arguir, genericamente, a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, sem, no entanto, demonstrar a existência de julgado atualizado que amparasse sua pretensão meritória. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2172127 SP 2022/0222637-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso concreto, a deficiência do agravo não é apenas formal, mas substancial, pois a peça recursal não apresenta razões mínimas que permitam o exame do mérito recursal quanto aos fundamentos concretos adotados pelo juízo de origem. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso.

3. Conclusão

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, e na Súmula 182 do STJ,
voto pelo não conhecimento do agravo de instrumento
, em razão da manifesta ausência de dialeticidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 22/07/2025